Tribunal: TJDFT
Processo: 0725574-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Agravo de instrumento interposto sem pedido de efeito suspensivo. Despacho no ID 48366329 para apresentação das contrarrazões pela parte adversa, conforme o comando do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem contrarrazões (ID 49335936). No interregno, a consulta ao caderno processual de referência ao agravo sinaliza que há sentença prolatada nos autos originários que extinguiu o processo com julgamento de mérito (ID 164509030 da origem). É o relato necessário. DECIDO. Com a prolação de sentença na origem, resta configurada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento de modo que não mais subsistem as fundamentações recursais, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial de cognição ampla e exauriente. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora